Tribunal: TJDFT
Processo: 0713214-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713214-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LOURDES SANT ANNA DE AZEVEDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de inclusão do nome da agravada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud. O agravante argumenta que a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito via sistema SerasaJud tem o objetivo de garantir a efetividade da execução. Afirma que a medida não exige o esgotamento de outras vias de satisfação do crédito e não se restringe aos casos de ocultação de bens por ser mais uma forma de garantia da efetividade da execução. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ele. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para autorizar, desde logo, a inserção do nome da agravada no cadastro de inadimplentes via sistema SerasaJud. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 70538117 e 70538119). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada, que indeferiu a inclusão do nome da executada, ora agravada, nos cadastros restritivos de crédito. Entendo que assiste razão ao agravante, respeitado o posicionamento do Juízo de Primeiro Grau. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. A medida consiste em meio executivo de caráter coercitivo na busca pela efetividade da tutela jurisdicional executiva. O disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil deve ser interpretado em conjunto e de forma sistemática com o caput do mesmo artigo, que dispõe sobre os atos executivos e providências a serem determinadas pelo juiz. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nesse sentido, será objeto de determinação pelo magistrado. Trata-se de ordem emanada diretamente pela autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito, quando constatada a existência de crédito em favor do exequente e houver pedido do credor de que o nome do devedor seja incluído em cadastros de inadimplentes. O entendimento supramencionado foi corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.026 que, embora verse sobre execução fiscal, demonstra a orientação de que o magistrado deve deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SerasaJud, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.[1] O caso dos autos indica que as condições estão presentes. Há crédito exigível e houve requerimento do agravante para a inclusão do nome da agravada em cadastro de inadimplentes. Inexiste óbice, portanto, para que o Juízo de Primeiro Grau providencie a inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes por meio do SerasaJud nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes Serasajud. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de incluir o nome da parte executada no Serasajud. III. Razões de decidir 3. É cabível, a requerimento da parte credora, a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes pelo juiz (CPC/2015. art. 782, §3o), visto que ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já foi disponibilizado o convênio SerasaJud, que permite a inclusão rápida de dados do executado no cadastro de inadimplentes, garantindo efetividade na prestação jurisdicional (CPC/2015, art. 6o). 4. A possibilidade de a própria parte proceder à inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes não deve ser reconhecida como condição para o deferimento da medida ou mesmo como determinação legal, por não haver nada expresso no ordenamento nesse sentido (Acórdão 1917959, 0727397-84.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024). IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1933040, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 09.10.2024. (Acórdão 1968687, 0744482-83.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E A DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em avaliar a possibilidade de inclusão do nome dos agravados em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva a ser promovida nos autos de processo de execução. 2. O Juízo singular pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva para incentivar o adimplemento da obrigação devida, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. 2.1. Essa medida deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. 2.2. Essa espécie de providência está em harmonia com o dever, imposto ao Juízo singular, de zelar pelo trâmite do processo e de determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos da regra prevista o art. 139, inc. IV, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1950523, 0741298-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) A hipótese em tela, no entanto, não evidencia risco de perecimento do direito antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, como ressaltado anteriormente, pressupõe a existência da probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos, como é o caso, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Tema Repetitivo n. 1.026 do Superior Tribunal de Justiça: O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.